Tribunal: STJ
Processo: 0418787-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046860 - SP(2025/0418787-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAISSON MAXIMO DUTRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA
CAUSA
PARA
INGRESSO
POLICIAL.
HABEAS
CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus
impetrado em benefício próprio, por ser substitutivo de recurso próprio, e que deixou de
conceder a ordem de ofício por ausência de constrangimento ilegal na busca domiciliar
realizada em contexto de condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de
reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de habeas
corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, com eventual concessão de
(ii)
ordem de ofício diante de constrangimento ilegal manifesto;
saber se houve
nulidade por violação de domicílio na busca domiciliar realizada em contexto de crime
de tráfico de drogas, à luz da inviolabilidade do domicílio (CF,
o, XI) e da exigência
art. 5
de fundadas razões ou justa causa prévias para o ingresso policial sem mandado
(iii)
judicial;
saber se é possível, em sede de habeas corpus e de agravo regimental no
habeas corpus, reexaminar o conjunto fático-probatório para infirmar as premissas
fixadas pelas instâncias ordinárias quanto à existência de elementos prévios indicativos
de crime permanente no interior da residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se, contudo, o exame da existência de
constrangimento ilegal para eventual concessão da ordem de ofício.
4. A inviolabilidade do domicílio, prevista no
o, XI, da Constituição Federal, admite
art. 5
mitigação em caso de flagrante delito, exigindo-se, conforme fixado pelo Supremo
Documento eletrônico VDA56333075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ebf7034-46c6-4b9b-a368-2f7eba43e56e

Tribunal Federal no
(Tema 280), a existência de fundadas razões,
RE 603.616/RO
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no
interior da residência, sob pena de nulidade dos atos e responsabilização do agente.
5. Em harmonia com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige, para a validação do ingresso domiciliar sem mandado, a demonstração
inequívoca de consentimento livre do morador ou a existência de justa causa
consubstanciada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de delito no
interior do imóvel, interpretando restritivamente as hipóteses de violação domiciliar e
afastando a suficiência de meras informações anônimas ou impressões subjetivas.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram que houve prévia informação
de inteligência policial sobre tráfico no local, realização de campana, visualização de
conduta compatível com traficância (entrega de objeto), comportamento de fuga do
acusado, apreensão de porção de cocaína em sua posse fora da residência e posterior
apreensão, no interior da casa, de microtubos e pasta-base de cocaína, o que
configura justa causa para a abordagem, busca pessoal e ingresso domiciliar em
contexto de crime permanente.
7. Diante desses elementos prévios à entrada, a atuação policial mostra-se
devidamente fundamentada, inexistindo nulidade por violação de domicílio ou ilicitude
das provas, de modo que não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem de ofício.
8. A pretensão defensiva de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de fundadas razões e de elementos antecedentes indicativos de crime
permanente demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com o âmbito de
cognição do agravo regimental no habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a negativa de
concessão da ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não é conhecido,
cabendo ao tribunal apenas verificar a existência de constrangimento ilegal flagrante
para eventual concessão da ordem de ofício.
2. É válida a entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, em contexto de crime
de tráfico de drogas, quando fundadas razões, baseadas em diligências prévias,
campana, atitude suspeita, fuga e apreensão de droga fora do imóvel, indiquem, de
forma objetiva, situação de flagrante delito no interior da residência.
3. A via do habeas corpus, inclusive em agravo regimental, não comporta o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias sobre a existência de justa causa para o ingresso domiciliar.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
o, § 3o; CPP,
§
CF/1988, art. 5
art. 5
art. 240,
2o; CPP,
RISTJ,
XX.
art. 244;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF,
, rel. Min. Gilmar Mendes,
RE 603.616/RO
Plenário, repercussão geral (Tema 280); STF,
, rel. Min. Alexandre de
RE 1.342.077/SP
Moraes, Plenário; STJ, HC
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
598.051/SP,
02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Joel Ilan
767.078/SC,
Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe
AREsp 2.201.433/RS
13.03.2023; STJ, AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.037.403/SP
Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, RHC
rel. Min. Rogerio
158.580/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe
683.169/SC,
21.12.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ebf7034-46c6-4b9b-a368-2f7eba43e56e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ebf7034-46c6-4b9b-a368-2f7eba43e56e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046860 - SP(2025/0418787-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAISSON MAXIMO DUTRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA
CAUSA
PARA
INGRESSO
POLICIAL.
HABEAS
CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus
impetrado em benefício próprio, por ser substitutivo de recurso próprio, e que deixou de
conceder a ordem de ofício por ausência de constrangimento ilegal na busca domiciliar
realizada em contexto de condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de
reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de habeas
corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, com eventual concessão de
(ii)
ordem de ofício diante de constrangimento ilegal manifesto;
saber se houve
nulidade por violação de domicílio na busca domiciliar realizada em contexto de crime
de tráfico de drogas, à luz da inviolabilidade do domicílio (CF,
o, XI) e da exigência
art. 5
de fundadas razões ou justa causa prévias para o ingresso policial sem mandado
(iii)
judicial;
saber se é possível, em sede de habeas corpus e de agravo regimental no
habeas corpus, reexaminar o conjunto fático-probatório para infirmar as premissas
fixadas pelas instâncias ordinárias quanto à existência de elementos prévios indicativos
de crime permanente no interior da residência.
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se, contudo, o exame da existência de
constrangimento ilegal para eventual concessão da ordem de ofício.
4. A inviolabilidade do domicílio, prevista no
o, XI, da Constituição Federal, admite
art. 5
mitigação em caso de flagrante delito, exigindo-se, conforme fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no
(Tema 280), a existência de fundadas razões,
RE 603.616/RO
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no
interior da residência, sob pena de nulidade dos atos e responsabilização do agente.
5. Em harmonia com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige, para a validação do ingresso domiciliar sem mandado, a demonstração
inequívoca de consentimento livre do morador ou a existência de justa causa
consubstanciada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de delito no
interior do imóvel, interpretando restritivamente as hipóteses de violação domiciliar e
afastando a suficiência de meras informações anônimas ou impressões subjetivas.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram que houve prévia informação
de inteligência policial sobre tráfico no local, realização de campana, visualização de
conduta compatível com traficância (entrega de objeto), comportamento de fuga do
acusado, apreensão de porção de cocaína em sua posse fora da residência e posterior
apreensão, no interior da casa, de microtubos e pasta-base de cocaína, o que
configura justa causa para a abordagem, busca pessoal e ingresso domiciliar em
contexto de crime permanente.
7. Diante desses elementos prévios à entrada, a atuação policial mostra-se
devidamente fundamentada, inexistindo nulidade por violação de domicílio ou ilicitude
das provas, de modo que não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem de ofício.
8. A pretensão defensiva de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de fundadas razões e de elementos antecedentes indicativos de crime
permanente demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com o âmbito de
cognição do agravo regimental no habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a negativa de
concessão da ordem de ofício.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não é conhecido,
cabendo ao tribunal apenas verificar a existência de constrangimento ilegal flagrante
para eventual concessão da ordem de ofício.
2. É válida a entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, em contexto de crime
de tráfico de drogas, quando fundadas razões, baseadas em diligências prévias,
campana, atitude suspeita, fuga e apreensão de droga fora do imóvel, indiquem, de
forma objetiva, situação de flagrante delito no interior da residência.
3. A via do habeas corpus, inclusive em agravo regimental, não comporta o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias sobre a existência de justa causa para o ingresso domiciliar.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
o, § 3o; CPP,
§
CF/1988, art. 5
art. 5
art. 240,
2o; CPP,
RISTJ,
XX.
art. 244;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF,
, rel. Min. Gilmar Mendes,
RE 603.616/RO
Plenário, repercussão geral (Tema 280); STF,
, rel. Min. Alexandre de
RE 1.342.077/SP
Moraes, Plenário; STJ, HC
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
598.051/SP,
02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Joel Ilan
767.078/SC,
Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe
AREsp 2.201.433/RS
13.03.2023; STJ, AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.037.403/SP
Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, RHC
rel. Min. Rogerio
158.580/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe
683.169/SC,
21.12.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MAISSON MAXIMO DUTRA
contra decisão de fls.
que não conheceu o
por ser substitutivo de
87/93,
habeas corpus
recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, haja vista a ausência de
constrangimento ilegal na busca domiciliar.
No presente recurso, a Defensoria Pública da União reitera a tese de nulidade
por violação de domicílio, afirmando que "a justificativa a posteriori tenta se valer do
resultado da busca, o que o STF veda expressamente, pois a legalidade da medida
" (fl. 101)
deve ser aferida no momento anterior à invasão
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o breve relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

"Trata-se de
impetrado em benefício
habeas corpus
próprio por MAISSON MAXIMO DUTRA, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n.
1506913-78.2024.8.26.0196.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação
interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que
restou assim ementado (fl. 44):

"Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo –
Materialidade e autoria comprovadas – Relatos firmes e
coerentes das testemunhas – Idoneidade da prova oral, colhida
sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé - Existência
de fundadas suspeitas da prática de crime - Busca pessoal e
ingresso domiciliar justificados – Ilegalidade de provas não
evidenciada - Quantidade e variedade da droga apreendida,
aliadas às circunstâncias do flagrante e prova testemunhal
permitem concluir pela traficância - Reprimenda bem imposta –
Pena base fixada no mínimo legal – Aumento justificado em
função da reincidência específica - Regime fechado adequado –
Substituição penal inviável - Direito de recorrer em liberdade
não acolhido - Ausência de alteração do contexto fático-jurídico
que ensejou o decreto de prisão cautelar - Apelo desprovido."

No presente
, o
sustenta a
writ
impetrante/paciente
nulidade das provas obtidas no momento do flagrante,
tendo em vista o ingresso dos policiais em sua casa sem
ordem judicial ou autorização expressa devidamente
documentada de algum morador. Alega que não havia
qualquer indício da prática de crime preexistente no interior
da residência, não sendo válida a posterior ratificação da
atuação policial ao argumento de tratar-se de crime
permanente.
Requer a declaração de nulidade das provas e a
consequente absolvição do paciente.
O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se
pela intimação da Defensoria Pública da União (DPU) para
atuação no feito, nos termos do Acordo de Cooperação
Técnica
no
STJ/DPU
3/2025.
A DPU, por sua vez, manifestou-se pela concessão
da ordem de
nos termos da inicial,
habeas corpus
conforme manifestação de fls. 78/79.
O MPF, à fl. 85, requereu nova intimação da DPU,
uma vez que "a Defensoria Pública, ao simplesmente
requerer apenas a concessão da ordem sem nada
mencionar do caso concreto, não exerceu seu múnus
constitucional, de modo que a situação inicial do paciente –
" (fl. 85).
sem patrono – ainda persiste
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Inicialmente, incabível nova intimação da DPU, uma
vez que já apresentou manifestação favorável à concessão
da ordem, nos termos da inicial. Destaque-se que o
manejo do
prescinde de maiores
habeas corpus
formalidades e da atuação de advogado. No caso em
análise, em que pese impetrado por pessoa leiga, o
encontra-se suficientemente instruído e
habeas corpus
fundamentado, sendo possível, desde já, sua apreciação.
Prosseguindo, o Tribunal de origem destramou a
controvérsia a respeito da alegada violação de domicílio
mediante a seguinte fundamentação (fls.
):
47/48

"O relato da testemunha Fabrício não é capaz de afastar a
conclusão quanto à autoria. A tentativa de atribuir a si a
propriedade dos microtubos de cocaína não convence, já que
infirmada pelo depoimento policial, que confirmou a apreensão
da porção inicial de cocaína na posse direta do réu, assim como
dos microtubos e pasta base dentro da residência de Maisson,
esclarecendo que nada de ilícito havia na posse de Fabrício.
Não se descuida, ainda, que a versão foi apenas trazida em
juízo, ausente qualquer menção a fato tão relevante em solo
policial por parte do réu, o que fragiliza ainda mais a
inverossímil narrativa.
Por outro lado, não se vislumbra a apontada ilegalidade de
provas. Além da existência de denúncia prévia da prática de
tráfico no local pelo réu, foi ele avistado em ato suspeito de
aparente entrega de objeto, ao que se acresce
o comportamento de fuga adotado. Justificada, nesse cenário, a
abordagem e busca pessoal realizadas, pois havia fundadas
razões para suspeita da ocorrência de tráfico, a teor dos artigos
5o, §3o, 240, §2o e 244, todos do Código de Processo Penal.
Sem embargo da argumentação defensiva acerca da fragilidade
da denúncia, ressalta-se que a atuação policial não se baseou
tão somente em informação prévia recebida, mas também na
situação observada, agregada ao comportamento de evasão
adotado.
De igual modo, ante a fundada suspeita da ocorrência de crime
permanente, inclusive com apreensão da porção de cocaína na
posse do réu, não há ilegalidade a ser reconhecida em razão do
ingresso em domicílio independente de mandado judicial."

O
o, inciso XI, da Constituição Federal
art. 5
assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto,
cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do
dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta,
admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à
referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
, Rel. Min. Gilmar
RE n. 603.616/RO
Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
".
praticados
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o
entendimento de que as hipóteses de validação da
violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de
agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de
modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de
que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no
interior do imóvel.
Destaque-se, ainda, que não prospera a alegação
de exigência de utilização de câmeras para a
demonstração da legitimidade da atuação policial no
ingresso em residências, nos termos do decidido no HC n.
de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz,
598.051/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/3/2021,
15/3/2021.
A Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.
de relatoria do Ministro
1.342.077/SP,
Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido
acórdão "tão somente na parte em que entendeu pela
necessidade de documentação e registro audiovisual das
diligências policiais, determinando a implementação de
medidas aos órgãos de segurança pública de todas as
".
unidades da federação
No caso em apreço, nota-se que os policiais após o
recebimento de informações de inteligência policial
realizaram diligências ao local onde realizaram campana e
visualizaram a atitude do paciente compatível com a
prática de traficância, decidindo pela abordagem. Na
ocasião, lograram na apreensão de drogas que haviam
sido retiradas de dentro da casa e levadas para entrega
em frente a residência.
Assim, restou constatada a existência de indícios da
prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo
sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para
incursão policial na casa onde as drogas foram
apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de
atos prévios de investigação que deram suporte fático à
conclusão dos policiais a respeito da existência de
flagrante delito.
Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos
dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por
violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos
adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o
reexame de todo o conjunto probatório, providência
vedada em
, procedimento de cognição
habeas corpus
sumária e rito célere.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ILICITUDE
DE
PROVAS.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM
INICIAL EM VIA PÚBLICA. DROGA ENCONTRADA DURANTE
A BUSCA PESSOAL. DIVERGÊNCIA DE VERSÃO DE
POLICIAIS.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para
legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a
demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do
morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do
delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou que policiais
militares, durante patrulhamento de rotina em local
conhecido pela prática de tráfico de drogas, perceberam
movimentação atípica na frente da residência. Ao se
aproximarem, dois indivíduos se evadiram do local, tendo
os agentes estatais abordado em via pública outros dois,
dentre eles, o ora agravante, com o qual foram encontrados
aproximadamente 16g de cocaína e R$ 1.453,00 (mil
quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie. Após a
citada abordagem, os militares adentraram na residência e
não encontraram materiais ilícitos.
Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para
a abordagem e para o ingresso no domicílio, ainda que sem
autorização do morador, apurada a partir de diligências
antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese
defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na
residência ou de divergência na versão apontada nos
depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares
demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório,
providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento
de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
767.078/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
19/4/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e
a qualquer horário é legítimo quando as circunstâncias do
caso concreto indiquem ocorrer, no interior da residência,
situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em
análise, em que os policiais, ao abordarem o ora recorrente
e sua namorada em via pública - ocasião em que foi
encontrada, no bolso do recorrente, a quantia de R$
6.000,00 -, foram informados, pela namorada dele, que, na
casa deles, havia uma máquina de prensar sabão, o que
motivou o deslocamento dos agentes até o imóvel no qual
havia significativa quantidade de droga, bem como
apetrechos
relacionados
ao
comércio
ilícito
de
entorpecentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.201.433/RS
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
13/3/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento
do
, decidiu que, para a adoção da medida de
RE n. 603.616/RO
busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

presença da caracterização de justa causa, consubstanciada
em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa
causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Ademais, não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca pessoal
veicular], por si sós, meras informações de
e/ou
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira
clara
e
concreta,
apoiadas,
por
exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada
suspeita" exigido pelo
do CPP (RHC n.
art. 244
158.580/BA,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
) (AgRg no HC n.
19/4/2022,
25/4/2022.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
683.169/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
21/12/2022.
3. No caso em tela, os agentes policiais receberam
denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam
gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro
Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de
18h para levar drogas para a "biqueira".
Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa,
em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo
suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104
pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e
encontraram o resto da droga.
4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no
local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se
desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão,
como no presente caso, em que, os policiais, após
receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá,
antes
do
ingresso
na
residência
dos
acusados,
encontraram droga com um deles, fora da residência.
Portanto, considerando a natureza permanente do delito em
questão e a presença da justa causa para o ingresso no
domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.037.403/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/2/2023,
de
)
6/3/2023.

Desse modo, a atuação policial restou devidamente
fundamentada.
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante
o
exposto,
com
fundamento
no
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XX,
Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.
Publique-se.
Intimem-se".

Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

Com efeito, reitero que, diante da demonstração de fundadas razões acerca da
ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na
hipótese. Para acolher a tese defensiva, desconstituindo os fundamentos adotados
pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente
identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência,
seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em
, procedimento de cognição sumária e rito célere.
habeas corpus
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 39d84e58-32c6-4b20-ac5f-b64fb853f2cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.860 / SP
Número Registro: 2025/0418787-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15069137820248260196
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAISSON MAXIMO DUTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAISSON MAXIMO DUTRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAISSON MAXIMO DUTRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: f5340afd-78a3-48b3-a0bd-f5ff16a5cce6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: f5340afd-78a3-48b3-a0bd-f5ff16a5cce6